Tribunal: TJMT
Processo: 1042399-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042399-91.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.735.461-29 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANKE S.A. - CNPJ: 84.228.105/0003-54 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO NAGEL - CPF: 382.192.639-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR- MAQUINA DE LAVAR - VÍCIO DE NATUREZA OCULTA- QUALIDADE DO PRODUTO - PRODUTO ADQUIRIDO NO PREGÃO- SEM GARANTIA E NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO ATINENTE AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - NÃO CONFIGURADO- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2 No que diz respeito à aplicação da TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO, a qual pode garantir indenização por danos morais a consumidores pelo tempo desperdiçado para resolver problemas gerados por maus fornecedores, tal pretensão não prospera, pois o agravante não demostrou que a ausência de pronta solução ao caso tenha configurado danos à sua honra objetiva. Desse modo, não há falar em dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 125471663 - ), onde figura como parte contrária WANKE S.A perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso do autor.

Em resumo, aduz que (i) houve equívoco por parte do decisum ora agravada, pois, embora a decisão monocrática tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, não agiu com acerto ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; (ii) deve ser aplicada a TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO do Consumidor, a qual, em síntese, objetiva a proteção do tempo útil perdido pelo consumidor ao tentar resolver conflitos gerados pelos fornecedores quando estes não se interessam em resolver o conflito de forma rápida e justa; (iii) o desvio produtivo enseja na obrigação de indenizar, pena de promover o enriquecimento ilícito do fornecedor de serviços, razão pela qual a empresa/agravada deve ser condenada ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos morais suportados. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente o pedido constantes no recurso de apelação em relação ao dano moral indenizável.

Devidamente intimada (id. 135834238) a parte agravada deixou transcorrer in albis, apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DO PRODUTO - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA- MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS –NÃO OCORRÊNCIA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação. II - Ausente a comprovação do abalo psicológico ou das lesões de ordem moral, indevida a indenização por danos morais ao consumidor que ficou privado de utilizar o produto adquirido, em detrimento de vício percebido no produto e da demora de reparo ou troca pela comerciante.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo ser o caso de retratação parcial da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Depreende-se dos autos que a autora ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA ajuizou a presente ação narrando que adquiriu em 24/07/2015 uma máquina de lavar na empresa ora apelada, no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Narra que ao procurar a assistência técnica fora informada que o conserto se daria no prazo de trinta dias sem a remoção da máquina da residência da requerente. Passados dois meses sem solução, voltou a procurar a assistência técnica, esta solicitou pais trinta dias para solucionar o problema.

Assevera que em 03/03/2017 procurou o gerente da loja onde havia adquirido a máquina para pegar uma nova, como havia sido orientado pela ré. Contudo, referida máquina de lavar roupas nova apresentou o mesmo defeito e ao procurar o gerente fora informada que não poderia ser trocada, pois estava fora da garantia.

Noticia que procurou o PROCON, mas não obteve êxito.

Vale ressaltar que em decisão proferida no id. 49995887, decretou-se a revelia da ré, vez que mesmo citada, deixou de apresentar contestação dentro do prazo legal.

O D. Sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a restituir o valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) pagos em relação à aquisição do produto viciado, corrigidos pelo índice IPCA, e sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Pois bem, estabelecido as premissas, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de danos morais gerados pela aquisição de produto viciado e descaso na solução do problema.

Sobre os danos morais alegados, sabe-se que são pilares do dever de indenizar a presença dos requisitos configuradores da responsabilização civil, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02.

A saber: "Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Portanto, para que haja o direito à reparação exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano. Lado outro, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, ex vi do art. 14, caput do CDC, verbis: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No que tange ao pedido de indenização, a autora se limitou a alegar ter sofrido danos morais em razão do descaso por parte da ré, que não teria se prontificado em resolver o problema de forma administrativa e definitiva, seja pelo conserto do produto em tempo hábil ou mesmo a restituição da quantia paga, trazendo assim toda sorte de transtornos.

Quanto à configuração do dano moral, ensina YUSSEF SAID CAHALI, que este ser conceituado como "... a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)"

É certo que, especialmente quanto à reparação por danos morais, impõe-se cuidado na análise de sua configuração, pois meros aborrecimentos e insatisfações cotidianos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não se devem atribuir indenização.

In casu, a meu ver, sem desconhecer de posicionamentos contrários, entendo que ainda que incontroversa a falha na prestação de serviços na solução definitiva do problema da autora, tenho que tal fato não significou nada mais do que meros aborrecimentos e dissabores.

A inércia ou inaptidão da empresa requerida para solucionar em definitivo e imediato o problema do produto causou, indubitavelmente, sentimentos de insatisfação, angústia e até intolerância, mas, no caso, não foram suficientes para gerar na autora lesões de ordem ética ou moral.

Para a configuração do dano moral, deve existir uma consequência mais grave em virtude do ato que, em tese, tenha violado o direito da personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa, e não quaisquer dissabores da vida, como o que ocorreu na espécie.

Sendo assim, não vislumbrando a ocorrência de danos morais, tenho que a r. sentença deve ser mantida na íntegra. Com essas Considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, com o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC, Majoro os honorários recursais em 13% (treze ), como a distribuição dos ônus sucumbências em primeiro grau foi de forma reciproca (pro rata), acrescento 3% (três por cento) tão somente em favor do patrono da parte apelada.

Ressaltando, que no caso da parte autora/apelante, ficam suspensos por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo. Cumpra-se."

Pois bem, quanto ao pleito de indenização por supostos danos morais, há de ser verificado se os acontecimentos narrados foram suficientes para causar dor, sofrimento e abalo à honra e à imagem da agravante, circunstâncias que devem estar devidamente comprovadas nos autos.

De antemão, da análise de todo o acervo, observa-se que a parte agravante não logrou demonstrar que em virtude da atitude desidiosa por parte da empresa agravada, sofreu danos na esfera moral passível de indenização.

A propósito, nos autos discutiu-se a morosidade da empresa agravada em resolver o problema relacionado ao vicio do produto, mas que segundo entendimento primevo, bem como desta segunda instância recursal, tais aborrecimentos, não foram suficientes à ensejar danos na esfera moral do agravante.

Assim, no caso em exame, ausente a comprovação de ofensa a atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo agravante demonstra a ocorrência de mero aborrecimento, transtornos do dia a dia, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO. GARANTIA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE RÉ, COMERCIANTE. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS QUE NÃO VIOLA O ART. 460 DO CPC, PORQUE NÃO SE REVELA EXTRA PETITA A SENTENÇA QUANDO HÁ CORRELAÇÃO E ADSTRIÇÃO AO PEDIDO, AINDA QUE O MAGISTRADO TENHA INTERPRETADO DE MANEIRA MAIS AMPLA O PLEITO AUTORAL E A PRÓPRIA CAUSA DE PEDIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSES PONTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO ATINENTE AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00271104920088190208, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2019, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. REFRIGERADOR. VÍCIO DE NATUREZA OCULTA. QUALIDADE DO PRODUTO. CONSTATAÇÃO NO CURSO DO PRAZO DE GARANTIA, PERSISTINDO POSTERIORMENTE. DECADÊNCIA INOCORRENTE. VIDA ÚTIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAU USO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO. APLICAÇÃO DO ART. 18, §§ 1o E 3o, CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71008087363, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 30/11/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008087363 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 30/11/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018)

Com a relação à tese única trazida pelo agravante neste recurso – teoria do desvio produtivo do consumidor -, embora os Tribunais pátrios já reconheçam pela sua aplicação e consequente reconhecimento da obrigação de indenizar por danos morais, tal circunstância não dispensa a necessidade de comprovação da ocorrência no caso específico. Assim, sem qualquer suporte probatório no caso dos autos, de ser rejeitada.

Portanto, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022